Tribunal: TJMT
Processo: 1052843-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052843-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEVILYN LETICIA FEITOSA DOMINGOS - CPF: 061.110.021-55 (RECORRENTE), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.351.293/0008-30 (RECORRIDO), TAYNA CAMPOLINA CACHUITE MOTA - CPF: 016.413.136-17 (ADVOGADO), MAGALOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA - CNPJ: 24.230.747/0010-95 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1052843-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1052843-65.2025.8.11.0001

Recorrente:
Kevilyn Leticia Feitosa Domingos

Recorridas:
Tech Shop.Com.Br Comercio e serviços de informatica Ltda e Magalu Log Serviços Logísticos Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. FOGÃO POR INDUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão da não entrega de fogão por indução adquirido junto às requeridas, sem reembolso do valor pago. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a entrega do produto adquirido pela consumidora; e (ii) estabelecer se a não entrega do bem e a ausência de solução administrativa configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios e falhas na prestação de serviço.

4.

Incumbe ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, especialmente a efetiva entrega do produto.

5.

As telas sistêmicas apresentadas pelas requeridas constituem prova unilateral e não demonstram de forma idônea que o produto foi entregue à autora.

6.

A ausência de entrega do bem adquirido, aliada à inexistência de reembolso e à ineficácia das tentativas de solução administrativa, caracteriza falha na prestação de serviço.

7.

O fornecedor deve sanar o vício no prazo legal, sob pena de assegurar ao consumidor a restituição da quantia paga ou outra medida prevista na legislação, sendo vedada a transferência dos riscos da atividade econômica ao consumidor.

8.

A frustração da legítima expectativa de receber o produto adquirido e a necessidade de recorrer ao Judiciário configuram dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A não entrega de produto regularmente adquirido, sem reembolso do valor pago, configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar. 2. Telas sistêmicas e registros unilaterais não constituem prova suficiente da entrega do produto ao consumidor. 3. O dano moral é configurado quando a conduta do fornecedor frustra a legítima expectativa do consumidor e impõe a necessidade de judicialização para solução do impasse.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 18, parágrafo 1o; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei no 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1297690/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.06.2013, DJe 06.08.2013; TJMT, N.U 1004771-70.2024.8.11.0037, j. 14.10.2024; TJMT, N.U 1022539-48.2023.8.11.0003, j. 21.10.2024; TJMT, Conclusão no 01 da 1a Turma Recursal, DJe no 11.799, p. 14/15, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1052843-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1052843-65.2025.8.11.0001

Recorrente:
Kevilyn Leticia Feitosa Domingos

Recorridas:
Tech Shop.Com.Br Comercio e serviços de informatica Ltda e Magalu Log Serviços Logísticos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Kevilyn Leticia Feitosa Domingos.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id. 344576860)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 344576861): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 344576866): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1052843-65.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1052843-65.2025.8.11.0001

Recorrente:
Kevilyn Leticia Feitosa Domingos

Recorridas:
Tech Shop.Com.Br Comercio e serviços de informatica Ltda e Magalu Log Serviços Logísticos Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de recurso inominado interposto por Kevilyn Leticia Feitosa Domingos,
ante a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O processo teve origem em Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Kevilyn Leticia Feitosa Domingos
em face
Tech Shop.Com.Br Comercio Eservicos Deinformatica Ltda E Magalu Log Servicos Logisticos Ltda.
, em razão de vício de produto não sanado.

Da narrativa inicial, a parte autora alega ter adquirido junto à empresa requerida um fogão por indução. Contudo,
nunca recebeu o produto, assim como não houve o reembolso.

Assevera que tentou inúmeras vezes resolver a pendência na via administrativa, contudo, não obteve êxito.

A empresa, embora alegue
que o produto foi entregue, apresentou somente um recorte da tela de seus sistemas, do qual não é possível verificar nem mesmo se relaciona-se com o pedido efetuado pela autora.

Ademais, as telas de sistema trazidas nos autos, tratam-se de provas unilaterais, logo, não possuem força probante suficiente para demonstrar a veracidade da transação.

Em relação à matéria, o entendimento é neste sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTO UNILATERAL. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 3.100,00 e condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. A recorrente pretende a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da legitimidade do débito ou, subsidiariamente, a exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes diante da ausência de prova da contratação; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em caso de negativação indevida, mas com restrição preexistente legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 479, reconhece a responsabilidade solidária da instituição que promove a negativação sem adotar mecanismos de verificação da regularidade do crédito informado, em razão do risco inerente à atividade.

4. Em relações de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, incumbindo à fornecedora comprovar a existência, origem e licitude do débito. A ausência de contrato ou gravação que demonstre a contratação torna o débito inexigível.

5.
Telas sistêmicas ou relatórios unilaterais não constituem prova idônea para demonstrar a origem da dívida, conforme entendimento reiterado das Turmas Recursais.(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:" 1. A empresa que inscreve o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes sem comprovar a origem e a licitude do débito responde pela inexigibilidade da cobrança. 2. A existência de anotação restritiva preexistente e legítima afasta o dano moral decorrente de nova inscrição indevida, conforme a Súmula 385 do STJ. 3.
Telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova suficiente para demonstrar a contratação de serviço
.".

(...)

(N.U 1002738-73.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)”.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE - SUCESSIVOS RETORNOS À REDE DE CONCESSIONÁRIAS PARA REPARO DA MESMA IMPERFEIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 18, § 1o, DO CDC)- ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA SENTENÇA A QUO - REFORMA DO DECISUM EM SEGUNDO GRAU, POR REPUTAR RENOVADO O LAPSO ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Caso em que o consumidor adquiriu veículo "zero quilômetro", o qual apresentou sucessivos vícios, ensejando a privação do uso do bem, ante os reiterados comparecimentos à rede de concessionárias. Efetivação da solução a destempo, consideradas as idênticas imperfeições manifestadas no que tange ao "desempenho" do veículo, segundo as balizas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias. Hipótese de cabimento da devolução da quantia paga. 2. Em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema. 3.
A solução para o imperfeito funcionamento do produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias, norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1o, I, II e III, do CDC). 4.

Não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. 5. O prazo de 30 dias constante do art. 18, § 1o, do CDC, consoante o princípio da proteção integral (art. 6o, VI), deve ser contabilizado de forma a impedir o prolongamento do injusto transtorno causado ao consumidor, na medida em que é terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013)”.

“RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE – PEDIDO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO RECLAMANTE – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS –
REEMBOLSO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO majorado – RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1022539-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”.

Ressalta-se que o reembolso da compra realizada foi efetuado somente após o ingresso da ação.

Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais sofridos em decorrência da expectativa de se adquirir um produto, pagá-lo, e não recebê-lo.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – VÍCIO NÃO SANADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia,
o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrente em resolver o problema é causa que configura a falha na prestação de serviço
, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.(N.U 1004771-70.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)”.

Diante desse contexto,
devida é a indenização à autora, diante da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa, fato que, inegavelmente, trouxe-lhe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, devem ser levadas em consideração a peculiaridade do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Sendo assim, frente aos elementos colhidos nos autos, é cabível indenização a título de danos morais na quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE
procedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I CPC e condenar a recorrida ao
pagamento do valor de
para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026